Tribunal: TJSP
Processo: 7000713-60.2018.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e V e do art. 50, VI, ambos da

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para que deixe a cela – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e V e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório, ainda que composto apenas por declarações orais, confirmando a prática de ato de desobediência a funcionário da penitenciária, consistente em recusar-se a entrar ou a deixar a cela.

Execução penal – Falta grave – Interrupção da contagem do lapso temporal para o fim de livramento condicional – Entendimento
A regra de que o cometimento de falta grave pelo reeducando interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios aplica-se aos pedidos de progressão de regime prisional e de livramento condicional. A despeito do teor do Enunciado n. 441 da Súmula de Jurisprudência desse mesmo Superior Tribunal de Justiça, o Col. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a interrupção do lapso para a obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidiria não apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também naqueles que objetivassem a obtenção de livramento condicional, cuja concessão pressuporia necessariamente a existência de comportamento satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução da pena.

Execução Penal – Falta grave – Reeducando do sistema fechado – Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa, quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas no at. 53 da LEP. Sob a perspectiva processual, a infração disciplinar de natureza grave acarreta: a) regressão de regime; b) a interrupção – e, portanto, o reinício – da contagem do prazo para obtenção de benefícios diversos do indulto e da comutação de penas; c) a perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir. Justifica-se, inclusive, que aludida perda ocorra em seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade, seja por corresponder a própria conduta à prática de novo crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina prisional.

Execução Penal – Falta grave – Perda de dias remidos declarada consoante o prudente critério do Magistrado em decisão fundamentada – Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos, podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde que em decisão fundamentada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000713-60.2018.8.26.0506, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HENRIQUE SOUZA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto 24336
Agravo em Execução n. 7000713.60.2018 Marília
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: HENRIQUE SOUZA DA SILVA
Execução penal Falta grave Reeducando do regime fechado
que desobedece à ordem de funcionário para que entre ou para
que deixe a cela Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP
Comprovação da conduta pela prova oral Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento do cometimento de falta grave
pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e
V e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo
probatório, ainda que composto apenas por declarações orais,
confirmando a prática de ato de desobediência a funcionário da
penitenciária, consistente em recusar-se a entrar ou a deixar a
cela.
Execução penal Falta grave Interrupção da contagem do
lapso temporal para o fim de livramento condicional

Entendimento
A regra de que o cometimento de falta grave pelo reeducando
interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios
aplica-se aos pedidos de progressão de regime prisional e de
livramento condicional. A despeito do teor do Enunciado n.
441 da Súmula de Jurisprudência desse mesmo Superior
Tribunal de Justiça, o Col. Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente decidido que a interrupção do lapso para a
obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidiria não
apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas
também naqueles que objetivassem a obtenção de livramento
condicional, cuja concessão pressuporia necessariamente a
existência de comportamento satisfatório por parte do
reeducando ao longo da execução da pena.
Execução Penal
Falta grave
Reeducando do sistema
fechado Perda de até 1/3 dos dias remidos e por remir, e
interrupção da contagem do prazo para obtenção de benefícios
diversos do indulto e da comutação de penas
O cometimento de falta grave pelo reeducando do sistema
fechado gera consequências de ordem, tanto administrativa,
quanto processual. Sob o prisma administrativo, a constatação
sujeitará o reeducando às sanções disciplinares previstas no at.
53 da LEP. Sob a perspectiva processual, a infração disciplinar
de natureza grave acarreta: a) regressão de regime; b) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
3
interrupção e, portanto, o reinício da contagem do prazo
para obtenção de benefícios diversos do indulto e da
comutação de penas; c) a perda de até 1/3 dos dias remidos e
por remir. Justifica-se, inclusive, que aludida perda ocorra em
seu máximo, se a falta grave se revestir de alta reprovabilidade,
seja por corresponder a própria conduta à prática de novo
crime, seja por seu potencial nocivo para a perpetração de
ilícitos, participação na criminalidade organizada ou subversão
da disciplina prisional.
Execução Penal
Falta grave
Perda de dias remidos
declarada consoante o prudente critério do Magistrado em
decisão fundamentada Manutenção
Independentemente de a fundamentação ser sucinta, é razoável
que a perda de parte dos dias remidos, em razão de infração
disciplinar, leve em consideração a dinâmica dos fatos,
podendo o Magistrado, consoante prudente critério, determinar
a perda de 01 dia até 1/3 dos dias remidos ou por remir, desde
que em decisão fundamentada.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto pela
representante do Ministério Público contra a r. decisão de fls. 41, da
MMa. Juíza Renata Biagioni, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília que, nos autos da execução n. 963.247, diante da
falta grave cometida pelo sentenciado HENRIQUE SOUZA DA SILVA, a
desclassificou para a de natureza leve, nos termos do art. 44, I (transitar
indevidamente pela unidade prisional), do Regimento Interno da SAP.
A agravante insurge-se pela reforma do r. decisum
pretendendo o reconhecimento da falta, eis que existem nos autos
elementos suficientes que demonstram a sua materialidade, a regressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
4
do agravado para o regime fechado, se caso, a perda de 1/3 dos dias
remidos ou a remir trabalhados até a data da prática da falta disciplinar, a
interrupção dos lapsos temporais para fins de benefícios pelo
cometimento de falta disciplinar grave a partir da data desta, bem como a
anotação de referida falta no prontuário do ora agravado para todos os
efeitos legais.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 61), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento.
É o Relatório.
O presente agravo comporta acolhimento parcial.
A Magistrada de primeiro grau não analisou a ação
com o costumeiro acerto, uma vez que o conjunto probatório existente
nos autos não permitia efetivamente que se cogitasse de
desclassificação da falta disciplinar de natureza grave para leve.
A prática da falta grave pelo ora agravado foi
devidamente comprovada nos autos, uma vez que, o conjunto probatório,
além de lhe ser totalmente desfavorável, corroborou a sua confissão
perante a Autoridade apuradora.
Segundo restou comprovado nos autos, no dia 11 de
dezembro de 2017, os agentes penitenciários estariam realizando o
recolhimento dos reeducandos, ocasião em o ora agravado que,
atualmente cumpre pena em regime fechado, e demais detentos teriam
se recusado a ingressar em suas respectivas celas, permanecendo no
pátio. Advertidos pelos agentes penitenciários, insistiram em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
5
conduta, quedando-se inertes.
O acusado, ouvido perante a Autoridade apuradora,
confessou os fatos (fls. 17vo), pois queria mudar de Unidade prisional.
Observe-se que, corroborando a confissão do
acusado, têm-se as declarações prestadas pelos agentes penitenciários
Jifferson e Eduardo. Os depoimentos são suficientemente detalhados e
dão conta das circunstâncias que cercaram os fatos (fls. 18 e 18 verso).
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir
fundamento para o questionamento, a priori, das declarações de
servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova
em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é
inerente aos atos administrativos em geral.
Não há como, portanto, desvinculá-lo da prática
disciplinar de natureza grave.
É de rigor, pois, o reconhecimento da prática de falta
classificada como grave, nos termos do art. 50, VI, c.c. o art. 39, II e V,
ambos da LEP.
Deve ser reconhecido, com efeito, o cometimento de
falta grave pelo reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II
e V e do art. 50, VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo
probatório corroborando a confissão do ora agravado composto por
declarações orais, confirmando a prática de ato de desobediência a
funcionário da penitenciária, consistente em recusar-se a entrar ou a
deixar a cela.
Diante da perfeita subsunção operada entre as
normas acima citadas e o ato praticado pelo recorrente, não merece ser
mantida a desclassificação operada em 1o Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
6
De rigor, pois, o reconhecimento da falta classificada
como grave, uma vez que, comprovada que a conduta do reeducando
corresponde a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da
penitenciária, e de indisciplina.
Não se cogita, tampouco, da desclassificação de
aludida falta grave para outra, de natureza média ou leve, até porque, a
dinâmica e as condições do fato, bem como o local no qual este se
produziu e os demais elementos apontados pelo conjunto probatório
produzido, consoante o acima explicitado, ensejam forçosamente a
conclusão no sentido de que a conduta se enquadra dentre aquelas
relacionadas nos incisos do art. 50 da LEP.
De rigor ainda a perda dos dias remidos estabelecida
no patamar máximo de

O cometimento de falta grave pelo preso traz-lhe
consequências, tanto na esfera administrativa, quanto naquela de
natureza processual.
Administrativamente, o reeducando estará sujeito às
sanções disciplinares previstas nos incisos do art. 53 da LEP, a serem
consideradas consoante prescrito no parágrafo único, do art. 57 do
mesmo diploma legal. São elas: a) advertência verbal; b) repreensão; c)
suspensão ou restrição de direitos; d) isolamento na própria cela, ou em
local adequado, se o alojamento for coletivo; e) inclusão no regime
disciplinar diferenciado.
Processualmente, a primeira consequência consiste
em sua regressão de regime prisional, se o reeducando já não estiver
cumprindo pena no sistema fechado. O reconhecimento de prática de
falta grave acarreta, igualmente, a perda dos dias remidos, ou por remir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
7
na fração de até
bem como a interrupção da contagem do prazo para
obtenção de benefícios, excetuando-se o indulto e a comutação de
penas, o que gera, a partir de então, o reinício da contagem do lapso
temporal.
Com a nova redação dada ao art. 127 da LEP, pela
Lei n. 12.433/2011, a perda dos dias remidos, ou por remir, que até então
se dava de modo integral, passou a ser de até
Observe-se que a intervenção do legislador de 2011
não se limitou a reduzir o quantum dessa perda, na medida em que, ao
mencionar que ela se daria até o máximo de
passou a prever
indiretamente pudesse ela incidir em fração menor do que esse máximo.
Não tendo fornecido critérios objetivos, entende-se que aludida fixação
deverá ser estabelecida consoante o prudente critério do Magistrado em
decisão fundamentada.
Nem toda falta grave praticada pelo integrante do
sistema prisional ensejará, portanto, perda de dias remidos ou por remir
no montante máximo previsto em lei.
No caso concreto, porém, está perfeitamente
justificada a perda na fração de
dos dias remidos ou a remir
trabalhados até a data da prática da falta disciplinar.
O proceder do reeducando consistiu em desobedecer
a ordem emanada do agente penitenciário para que adentrasse em sua
cela; mesmo sendo advertido das consequências, ele teria insistido em
sua conduta.
Esse proceder do reeducando, se cotejado com as
demais condutas relacionadas como “falta grave” no art. 50 da Lei n.
7.210/84, realmente se reveste, ademais, de maior reprovabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
8
Destaque-se que deve ser como tal considerada toda ação que
corresponda, ela mesma, à prática de novo crime, bem como a que
apresente potencial nocivo para a perpetração de outros ilícitos,
participação na criminalidade organizada ou subversão da disciplina
prisional.
Pondere-se, ainda, que a redenção das penas pelo
trabalho objetiva, com efeito, a reinserção do sentenciado na sociedade,
e o cometimento de falta grave de maior reprovabilidade deixa
transparecer ser prematura a reincorporação por ele almejada.
No que concerne ao fato da prática de falta grave
representar marco interruptivo para obtenção de progressão de regime
prisional, não mais subsistem questionamentos no âmbito da
Jurisprudência, tendo o Superior Tribunal de Justiça inclusive assentado
o seguinte entendimento:
Embargos de divergência em Recurso Especial

Execução Penal Falta disciplinar grave Interrupção do
prazo para concessão de benefícios, entre eles a
progressão de regime, exceto livramento condicional e
comutação das penas
Precedentes do STJ e STF

Embargos providos para assentar que a prática de falta
grave representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional
1. O cometimento de falta grave pelo sentenciado no curso da
execução da pena, nos termos do art. 127 da Lei 7.210/84,
implica a perda integral dos dias remidos pelo trabalho, além
de nova fixação da data-base para concessão de benefícios,
exceto livramento condicional e comutação da pena; se assim
não fosse, ao custodiado em regime fechado que comete falta
grave não se aplicaria sanção em decorrência dessa, o que
seria um estímulo ao cometimento de infrações no decorrer da
execução. [...]
5. Embargos providos para assentar que a prática de falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
9
grave representa marco interruptivo para obtenção de
progressão de regime prisional.1
Cumpre
apenas
efetuar
pequena
ressalva
concernente ao livramento condicional, eis que, diversamente do quanto
ficou determinado em mencionado aresto, o Col. Supremo Tribunal
Federal passou a decidir reiteradamente no sentido de a interrupção do
lapso para a obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidir não
apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também
naqueles que objetivem a obtenção de livramento condicional, cuja
concessão pressupõe necessariamente a existência de comportamento
satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução da pena:
Livramento condicional Falta grave na execução da pena
Art. 83, inciso III, do CP
Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante
a execução da pena para chegar-se ao livramento condicional
- inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova contagem
do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo.2
A interrupção do lapso temporal pela prática de falta
grave se aplica, pois, igualmente ao livramento condicional, por ser esta
inclusive a opção mais razoável, lógica e consentânea com a ideia de
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial no
1.176.486/SP - 2010/0158567-0. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção.
Brasília, início: 13 de dezembro de 2010, término: 28 de maio de 2012. Maioria de votos.
Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 01 junho 2012. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1025524&tipo=0&nreg=2010015
85670&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20120601&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 26 Out. 2015.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 100062/SP. Relator: Ministro Marco
Aurélio. 1a Turma. Brasília, 20 de abril de 2010, votação unânime. Diário da Justiça
Eletrônico-081.
07
Maio
2010.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=610589>. Acesso em:
28 Set. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000713-60.2018.8.26.0506 -Voto no
10
individualização da pena.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao agravo
em execução interposto pelo Ministério Público em desfavor de
HENRIQUE SOUZA DA SILVA para cassar a r. decisão impugnada e
reconhecer como falta disciplinar de natureza grave a conduta praticada
pelo ora agravado, determinando sua anotação em seu prontuário, com a
consequente perda dos dias remidos e a remir até a data da prática da
falta grave na fração de 1/3, observando-se que o reinício da contagem
do lapso temporal para benefícios não se aplica apenas aos pedidos de
indulto e de comutação de penas.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator